Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. DESNECESSIDADE DE QUE CONSTE DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LEGAL. ARTIGO 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os pedidos implícitos, sendo desnecessário que haja pedido expresso para sua aplicação.
2. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez intimada do cumprimento de sentença, a parte tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios.
3. No caso em análise, o agravante não efetuou o pagamento espontaneamente, sendo devida a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC.
4. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial exequendo.
5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.